Tribunal: STF
Processo: RE 1519266
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (eDoc. 23), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT  (eDoc. 21) em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS para tratamento da enfermidade da qual a parte autora é portadora (VEDOLIZUMABE). O correspondente acórdão foi assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual. 



    2. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 



    3. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV). 



    4. In casu, considerando que a indicação é para tratamento off label, devem ser aplicados os mesmos requisitos de concessão para medicamento sem padronização. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer.



    5. Do arcabouço probatório, verificam-se preenchidos os requisitos, assim, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista do Sistema Único de Saúde. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.   



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198 I, II e III e § 1º da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793) e no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234).  



    Sustenta ser devida a inclusão da União no polo passivo da ação que verse sobre a obrigação de fornecer medicamento padronizado para uso off label.  



    Ressalta que na presente hipótese “não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação, uma vez que de acordo com o decidido pela Comissão Intergestores Triparite, medicamentos integrantes do 1B, o financiamento é de responsabilidade da União.”   



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento com uso off label).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente